Tribunal: TJDFT
Processo: 0751709-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a renovação de pesquisa reiterada nos sistemas SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, e RenaJud, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de desarquivamento dos autos para realização de novas diligências destinadas à localização de bens da parte executada, sem a apresentação de indícios de modificação da situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez arquivados provisoriamente os autos da execução de título extrajudicial, o desarquivamento pressupõe a apresentação de elementos que indiquem indícios de modificação da situação econômica da parte devedora.
4. A mera intenção de realizar diligências não é suficiente para deferir o desarquivamento dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A mera intenção de realizar diligências para localização de bens do executado não é suficiente para deferir o desarquivamento dos autos do cumprimento de sentença, sendo necessário apresentar indícios de modificação da situação econômica da parte executada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07262734220198070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.02.2020.